Tribunal: STF
Processo: HC 235871
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 1º.12.2023 por Ludmila Roriz, advogada, em benefício de Wanderson Lima Paulino, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 23.11.2023, indeferido o requerimento de liminar no Recurso em Habeas Corpus n. 190.368/GO.



O caso



    2. Em 12.11.2022, o juízo goiano da Central de Custódia do Interior - Plantão Judiciário 17 converteu a prisão em flagrante do paciente e corréus em preventiva, pela prática de tráfico de drogas (e-doc. 7).



    Em 30.3.2023, formalizado pedido de revogação da custódia, o juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Luziânia manteve a prisão preventiva do paciente (e-doc. 11).



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5599345-53.2023.8.09.0100, denegado pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás. Esta a ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS. PRISÃO ANTECIPADA. ILEGALIDADE. REITERAÇÃO DE TEMA. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. RAZOABILIDADE. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO A TERCEIRO. HIPÓTESE DIVERSA. INVIABILIDADE. 



    I - Em observância à coisa julgada formal, não se conhece do habeas corpus que veicula tema já apresentado em anterior impetração, apreciado, denegada a ordem pela Corte, não revelado fato novo, capaz de reorientar o entendimento externado. 



    II - O excesso de prazo da prisão do paciente, por violação dos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/06, não pode ser considerado de maneira absoluta, ponderada a razoabilidade, não evidenciada a negligência da autoridade coatora na condução da ação penal, adotando as providências para o seu impulsionamento, prestes à conclusão do procedimento criminal.



    III - A extensão de benefício a terceiro, prevista pelo art. 580, do Código de Processo Penal, não pode ser conferida ao paciente em situação fático processual diversa daquela adotada como paradigma, distante do preenchimento dos requisitos apurados relativamente ao favorecido, razão para a denegação da ordem mandamental. 



    ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA” (e-doc. 2).



    4. Contra o acórdão pelo qual mantida a prisão preventiva a defesa interpôs, no Superior Tribunal de Justiça, o Recurso em Habeas Corpus n. 190.368, cuja liminar foi indeferida pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz em 23.11.2023 (e-doc. 3).



     



    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante pleiteia o afastamento da Súmula 691 deste Supremo Tribunal e insiste na revogação da prisão preventiva.



    Anota haver “ilegalidade flagrante na manutenção do encarceramento do paciente, preso preventivamente há 01 ano e mês, sem que tenha sido encerrada a instrução” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera “Evidencia[r]-se o excesso de prazo para encerramento da instrução, vez que, atualmente os autos aguardam realização de audiência de continuação para oitiva de testemunha arrolada pelo corréu, sendo que a previsão de encerramento da instrução é para daqui 04 meses e 10 dias, momento que o paciente estará preso há um ano e cinco meses, sem que a defesa do paciente tenha contribuído para a demora”(sic, fl. 5, e-doc. 1).



    Requer a revogação da prisão preventiva do paciente, sustentando que, “No dia 10/07/2023, após a segunda audiência realizada, a Magistrada de origem revogou a prisão preventiva dos corréus Maria Cristina e Cristian Brito” (fl. 5, e-doc. 1).



    Afirma que “o paciente possui proposta de emprego com firma reconhecida em cartório, foi preso por delitos supostamente cometidos sem violência nem grave ameaça e possui dois filhos menores que dependem do seu sustento” (fl. 7, e-doc. 1).



    Ressalta que “a imposição das medidas cautelares alternativas é suficiente, proporcional e adequada à situação processual do paciente, contra a qual não há indício de reiteração delitiva nem de tentativa de embaraçar as investigações” (fl. 7, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Ante o exposto: 



    1. Requer liminarmente a extensão da liberdade concedida aos corréus, vez que a Magistrada sequer fundamentou o motivo de somente manter a prisão preventiva do paciente Wanderson. 



    2. Por conseguinte, ainda em sede de liminar, requer o relaxamento da prisão, em razão do excesso de prazo para encerramento da instrução, vez que o paciente está preso preventivamente há 385 dias. 



    3. Entendendo Vossas Excelências de forma diversa, o que se admite apenas por amor ao debate, após colhido o parecer de douta procuradoria, requer que seja concedida a ordem, para que a prisão preventiva seja substituída por medidas cautelares diversas, nos termos do redigido no art. 319, do Código de Processo Penal. 



    Nestes termos, espera-se o conhecimento e concessão da ordem, com imediata expedição do alvará de soltura” (fl. 8, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida a liminar no Recurso em Habeas Corpus n. 190.368/GO.



    O exame dos pedidos formulados pela impetrante, neste momento, traduziria supressão de instância, pois o Superior Tribunal de Justiça não analisou o mérito da impetração, restringindo-se a examinar a medida liminar requerida.



    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação da matéria posta pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limitesda competência descritos no art. 102 da Carta Magna(v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. Quanto ao fundamento da prisão preventiva, não se demonstra ilegalidade no decreto prisional, lastreado no risco à ordem pública, sobretudo pela quantidade e variedade de drogas. Tem-se na decisão que:



    “Diante da situação flagrancial, os policiais adentraram, surpreendendo os indivíduos dizimando as drogas. A autuada Maria Cristina Soares da Silva estava próxima ao balcão que divide a cozinha da sala, pesando a droga. Ao serem questionados sobre o animal, a autuada Maria Cristina Soares da Silva informou que é de sua propriedade e que teria recebido como pagamento de droga. Quanto à droga, Maria Cristina Soares da Silva disse que mora na casa há 03 (três) meses, e, durante esse período, ela e seu namorado Wanderson Lima Paulino vendem drogas. Na residência foram localizadas: 01 (uma) porção de maconha pesando 01kg; 01 (uma) porção de maconha pesando 450g; 01 (uma) porção de maconha pesando 150g; 02 (duas) porções de maconha pesando 9,6g; 01 (uma) porção de maconha pesando 6,3g; 04 (quatro) porções de maconha pesando 37,4g; 16 (dezesseis) porções de cocaína pesando 24g; 17 (dezessete) unidades de comprimidos de MDMA (ecstasy) em formato de cogumelo; 110 (cento e dez) unidades de comprimidos de MDMA (ecstasy) em formato de retangular, de cor rosa; 148 (cento e quarenta e oito) unidades de comprimidos de MDMA (ecstasy); 01 (uma) faca para corte e separação que estava em cima do sofá; R$ 1.127,00 (mil cento e vinte e sete reais) em espécie; embalagens diversas para envase; 01 (um) Toyota Etios, de propriedade de Cristian Brito da Silva, utilizado para transporte das drogas; 01 (um) animal silvestre (macaco); 01 (uma) balança de precisão; 01 (uma) máquina de cartão de cor azul; 01 (uma) embalagem de plástico de tampa dourada, circunstâncias que revelam grau de periculosidade acentuado dos(as) agentes. Tocante à aplicação da lei penal, verifica-se que não há elementos suficientes de demonstração de atividade lícita dos(as) autuados(as), denotando indícios de que, se soltos(as), eles(as) poderão prejudicar sobremaneira a instrução do feito e a consequente aplicação da lei. Ademais, importa salientar ainda, que é iterativo o entendimento dos tribunais que os predicativos pessoais favoráveis dos agentes, tais como primariedade, bons antecedentes, endereço fixo, etc, não bastam para a concessão da liberdade provisória, se presentes os requisitos da custódia preventiva, como é o caso dos autos. Há que se observar, ainda, que tal medida não se restringe somente às medidas preventivas de controle social, mas abrange de consequência a necessidade de promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência. Por fim, diante do exposto, as medidas alternativas diversas da prisão não se revelam adequadas e suficientes ao caso, em especial, dado o desajustamento do ilícito praticado. Assim, estando presentes os requisitos necessários para a manutenção da segregação cautelar, a concessão da liberdade provisória fica prejudicada. Pelo exposto, HOMOLOGO O PRESENTE AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, diante da sua regularidade material e formal. Com base no que dispõe o artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA” (e-doc. 7).



    Ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva, o juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Luziânia assentou:



    “Os acusados estão presos preventivamente desde 11/11/2022, por força da r. decisão de fls. 118/121. No presente momento, entendo que persiste o risco à ordem pública e ao sucesso da persecução penal. 



    Como se sabe, os prazos para a conclusão da instrução processual, os quais são obtidos por meio da somatória dos prazos estipulados no Código de Processo Penal, não são absolutos, significando, assim, que devem ser analisados sempre de acordo com o caso concreto e, ainda, em observância ao princípio da razoabilidade. 



    In casu, os acusados estão presos há cerca de quatro meses. Analisando detidamente o conteúdo dos autos, entendo que não há excesso de prazo na formação da culpa, mormente porque os presentes autos já encontram-se em fase de instrução probatória. Com efeito, embora haja certa demora na conclusão das fases procedimentais, isso se dá em razão do número de réus e da complexidade do caso. 



    De outro modo, o fato apresenta considerável gravidade concreta. Consta dos autos que os acusados, no momento da prisão, encontravam-se reunidos na residência de MARIA CRISTINA, embalando entorpecentes. No local, foram apreendidos um total de 26 porções, variadas entre maconha e cocaína, com massa de aproximadamente 1,724kg (um quilo, setecentos e vinte e quatro gramas), além de 275 (duzentos e setenta e cinco) comprimidos de ecstasy. Além disso, a acusada mantinha um animal silvestre de pequeno porte, um macaco, preso dentro de uma gaiola, tendo ela afirmado na ocasião, supostamente, que o recebera em pagamento da venda de drogas. 



    Não bastasse, WANDERSON possui ao menos uma condenação definitiva pelo crime de roubo majorado, praticado em 2016, e responde por um processo pelo crime de porte irregular de arma de fogo, supostamente praticado em 2019 (fls. 88/90), o que deixa claro que está profundamente imerso no universo da criminalidade e que sua soltura ameaça, de forma efetiva, a paz social.



    (...)



    Portanto, penso que o feito tramita regularmente, não havendo que se falar em superveniente ilegalidade da custódia cautelar, pela morosidade processual, assim como também entendo presente o perigo gerado pelo estado de liberdade e que são insuficientes medidas cautelares não detentivas para resguardar os bens jurídicos em apreço. 



    Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de revogação e relaxamento das prisões e, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, MANTENHO a segregação preventiva de todos os réus, acolhendo, ainda, o parecer do Órgão Ministerial de fls. 601/602” (e-doc. 11).



    Ao julgar o Habeas Corpus n. 5599345-53.2023.8.09.0100, o Tribunal de Justiça estadual ressaltou, nos termos do voto do Relator:



    “A autoridade impetrada informou que o paciente foi preso em flagrante delito, convertido em preventiva, ofertada a denúncia, em 29/11/22, notificado, defesa prévia apresentada, em 10/03/23, recebida a peça acusatória, em 30/03/23, audiências instrutórias, em 10/07/23 e 06/09/23, continuação da colheita da prova, diligência requerida pela defesa, sem a incúria judicial. 



    O excesso de prazo da prisão do paciente, por violação dos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/06, não pode ser considerado de maneira absoluta, ponderada a razoabilidade, não evidenciada a negligência da autoridade coatora na condução da ação penal, adotando as providências para o seu impulsionamento, prestes à conclusão do procedimento criminal.



    (...)



    A extensão de benefício a terceiro, incabível a solução ao paciente, situação diversa, uma vez que possui contra si condenação definitiva, crime de roubo majorado, responde a outro procedimento, delito de porte irregular de arma de fogo, afastando o aproveitamento, nos termos do art. 580, do Código de Processo Penal. 



    A extensão de benefício a terceiro, prevista pelo art. 580, do Código de Processo Penal, não pode ser conferida ao paciente em situação fático processual diversa daquela adotada como paradigma, distante do preenchimento dos requisitos apurados relativamente ao favorecido, razão para a denegação da ordem mandamental” (e-doc. 2).



    Ao indeferir a liminar no Recurso em Habeas Corpus n. 190.368, o Ministro Rogerio Schietti Cruz afirmou:



    “Com relação ao alegado excesso de prazo, o Tribunal de origem não estar evidenciada "negligência da autoridade coatora na condução da ação penal, adotando as providências para o seu impulsionamento, prestes à conclusão do procedimento criminal", pois (fl. 223): 



    A autoridade impetrada informou que o paciente foi preso em flagrante delito, convertido em preventiva, ofertada a denúncia, em 29/11/22, notificado, defesa prévia apresentada, em 10/03/23, recebida a peça acusatória, em 30/03/23, audiências instrutórias, em 10/07/23 e 06/09/23, continuação da colheita da prova, diligência requerida pela defesa, sem a incúria judicial. 



    Esta Corte Superior entende que "a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz" (AgRg no RHC n. 164.953/PE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 10/8/2022). 



    Assim, não observo, de plano, a existência de constrangimento ilegal, dada a aparente regularidade do andamento processual, carecendo os autos da oitiva do Juiz Grau para que seja investigada a existência e razoabilidade do suposto atraso, inclusive porque a audiência de instrução designada para 6/9/2023 "restou impossibilitada a conclusão do ato, pela ausência da testemunha e por insistência da Defesa em sua oitiva" (fl. 187). 



    Por fim, quanto à extensão de decisão que concedeu soltura a corréu, o Tribunal de origem afastou essa possibilidade por entender que o paciente não está na mesma situação fática, pois, independente de já haver cumprido a pena, como esclarece a defesa, ao contrário dos corréus, "possui contra si condenação definitiva" (fl. 224). Tais circunstâncias denotam, portanto, a existência de especificidades que demandam maior cautela no exame do caso, o que não se coaduna com o pedido initio litis, senão com o próprio mérito do recurso, o qual será analisado no momento oportuno. 



    Ante o exposto, indefiro a liminar.” (e-doc. 3).



    A motivação apresentada mostra-se coerente com o entendimento deste Supremo Tribunal sobre a matéria. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 



    2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 



    4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 212.682-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 



    1. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘a quantidade de droga apreendida evidencia a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva’ (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017).



    2. Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de associação criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes. Além disso, a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 22 kg de cocaína) também evidencia a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública. Precedentes.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento”(HC n. 218.551-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 217.139-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DOS AGENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social dos agentes supostamente envolvidos no tráfico de grande quantidade de drogas e demonstrado o risco de reiteração delitiva.



    2. Agravo regimental desprovido” (HC n. 201.791-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma,DJe 30.9.2021).



    10. Não se comprova, na espécie, que a constrição da liberdade contrarie a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela quantidade e qualidade da droga (“01 (uma) porção de maconha pesando 01kg; 01 (uma) porção de maconha pesando 450g; 01 (uma) porção de maconha pesando 150g; 02 (duas) porções de maconha pesando 9,6g; 01 (uma) porção de maconha pesando 6,3g; 04 (quatro) porções de maconha pesando 37,4g; 16 (dezesseis) porções de cocaína pesando 24g; 17 (dezessete) unidades de comprimidos de MDMA (ecstasy) em formato de cogumelo; 110 (cento e dez) unidades de comprimidos de MDMA (ecstasy) em formato de retangular, de cor rosa; 148 (cento e quarenta e oito) unidades de comprimidos de MDMA (ecstasy); 01 (uma) faca para corte e separação que estava em cima do sofá; R$ 1.127,00 (mil cento e vinte e sete reais) em espécie; embalagens diversas para envase; 01 (um) Toyota Etios, de propriedade de Cristian Brito da Silva, utilizado para transporte das drogas; 01 (um) animal silvestre (macaco); 01 (uma) balança de precisão” (e-doc. 7)) e pela reincidência do paciente, constituem motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 214.818-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.



    2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    3. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelas Cortes anteriores, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 207.906-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.11.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.274-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora